Tribunal: TJMT
Processo: 0039396-63.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 0039396-63.2009.811.0041
Recorrente: APARECIDA CAMARGO FERREIRA
Recorrida: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85675477) interposto por APARECIDA CAMARGO FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 82303459):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – SEGURADORA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO TRIENAL – SENTENÇA REFORMADA – DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio dos Verbetes Sumulares 278 e 405, consolidaram o entendimento no sentido que a ação de cobrança do seguro DPVAT prescreve em três anos, a contar da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
Considerando o acidente ocorrido em 24/03/2006, a ciência inequívoca da incapacidade laboral desde 24/07/2006 (120 após o acidente) e os Enunciados Sumulares retromencionados, inconteste a ocorrência da prescrição, visto que a demanda foi ajuizada em 18/12/2009.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos. (AgInt n° 0039396-63.2009.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 29/03/2021)”.
A recorrente alega em suas razões recursais violação ao art. 1.022, do CPC e 199, I do CC, ao argumento de que só houve ciência inequívoca da invalidez permanente após o término do tratamento. Dessa forma, sustenta que não há falar-se em prescrição já que durante os anos de 2006 a 2009 estava suspenso o prazo prescricional, matéria a qual o acórdão se negou a enfrentar.
Recurso tempestivo (id. 87714469). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 87722981). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 91167962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação aos arts. 1.022, do CPC e 199, I do CC, ao entendimento de que houve omissão do julgado quanto a analise da questão atinente a suspensão do prazo prescricional entre os anos de 2006 a 2009.
Afere-se dos autos que, ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício se limitou ao seguinte fundamento:
“Na hipótese, verifica-se que Segurado sofreu acidente de trânsito em 24/03/2006 sendo submetido, nesta mesma data, ao “Exame de Corpo de Delito Lesão Corporal” em que se constatou a fratura da clavícula esquerda. Além disso, realizou alguns tratamentos para a cura da lesão, conforme prontuário médico encartado aos autos.
Durante a instrução processual foi determinada a realização de perícia médica indireta, ante o falecimento da parte autora, sendo constatado pelo perito que o de cujus tomou ciência da invalidez parcial permanente 120 (cento e vinte) dias após o acidente (laudo: Id. 60993036 - Pág. 57 até 61).
Assim, considerando o acidente ocorrido em 24/03/2006, a ciência inequívoca da incapacidade laboral desde 24/07/2006 (120 após o acidente) e o Enunciado Sumular n.o 278 do STJ, inconteste a ocorrência da prescrição visto que a demanda foi ajuizada somente em 18/12/2009”. (grifei).
Verifica-se que o acórdão não adentrou especificamente a questão da suspensão do prazo prescricional, tal como suscitado pela recorrente.
Muito embora o recorrente alegue a existência de omissão, deixou de opor embargos de declaração em face do acórdão. Dessa forma, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 1.022, do CPC e 199, I do CC, por lhes faltarem o requisito do presquestionamento, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Portanto, a alegada violação aos aos arts. 1.022, do CPC e 199, I do CC, não permite o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça